Tribunal: TJES
Processo: 5006805-42.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-01-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006805-42.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANNA GONCALVES DIAS - ME
RECORRIDO: RAPHAELA KARINA RIBEIRO DE CARVALHO e outros
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração nº Nº 5006805-42.2021.8.08.0035

RECORRENTE: GIOVANNA GONCALVES DIAS – ME

RECORRIDO: RAPHAELA KARINA RIBEIRO DE CARVALHO, TAMIRIS ROSE SOUSA VIANA

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por GIOVANNA GONCALVES DIAS – ME, em face do acórdão proferido no Id 3089792, que conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

Pois bem. O cabimento do recurso de embargos de declaração é previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, também aplicável ao rito dos Juizados Especiais.
In verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em voga, aduz o embargante que o acórdão de Id 3089792 foi omisso pois
“deixou de se manifestar sobre a concordância das embargadas quanto ao percentual de retenção em casos de cancelamento”
, concluindo por inexistir abusividade na multa cobrada.

Entretanto, os pleitos supracitados foram devidamente apreciados por este Juízo, não havendo que se falar em omissão.

Isso porque o acórdão de Id 3089792 ngou provimento ao recurso inominado de Id 2813015, interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de origem, inclusive por seus próprios fundamentos.

Dessa forma, resta claro que o entendimento deste Juízo é no sentido de que a sentença de piso não mereceu reparo.

Ademais, restou consignado que
“Analisando os autos, entendo que a sentença de piso deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois agiu com acerto o julgador singular ao sopesar os prejuízos decorrentes da desistência das alunas de participar das solenidades de sua formatura em razão dos adiamentos das mesmas, desconsiderando as cláusulas que colocariam as consumidoras em manifesta desvantagem, contrariando o Código de Defesa do Consumidor, conforme se vê a seguir pelo trecho da sentença que ora transcrevo:

‘
Contudo, mormente ao se considerar que o contrato foi firmado em 2017 (e não após o advento da pandemia, quando já se estaria ciente da possibilidade de sucessivos adiamentos) e na modalidade de adesão (que inviabiliza ou restringe a negociação por parte do aderente), é de reconhecer a abusividade da cláusula que impõe a retenção de percentual altíssimo ou sua integralidade, considerado o valor total do contrato, e coloca as autoras/consumidoras em desvantagem exagerada. Incide, assim, o preceito do art. 51, IV, CDC
’”.
(Grifei)

Assim, tenho que o recurso não merece acolhimento, já que as alegações da parte embargante demonstram, tão somente, o seu inconformismo com a decisão desta Turma, já que pretende, na realidade, a reanálise das questões de fato e de direito já tratadas naquela fundamentada decisão.

Deste modo, tenho que o acórdão embargado apreciou de forma satisfatória e em sua totalidade as questões trazidas no recurso inominado, pelo que não assiste razão ao pleito do embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, para manter incólume o acórdão recorrido.

Sem custas. Sem honorários.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 8 de novembro de 2022.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.